Tribunal: CARF
Processo: 16306.000162/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000162/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.623 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
BUNGE FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000, 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO TARDIA DO
PROCEDIMENTO. MARCO TEMPORAL A PARTIR DO QUAL SE
INICIA O PRAZO DE 5 ANOS PARA A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA
DCOMP.
A retificação da declaração de compensação interrompe e renova a contagem
do prazo para sua eventual homologação tácita.
EMPRESA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DA CSLL. NATUREZA
JURÍDICA. BENEFÍCIO FISCAL. LIMITAÇÃO DE 30%. AMPLIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) permite que eventuais prejuízos fiscais e
base negativa da CSLL apurados em períodos anteriores sejam compensados
com os lucros/base negativa apurados posteriormente, e estabelece que a
referida compensação limita-se a 30% (trinta por cento) do lucro real, por ano-
calendário.
O STF considerou constitucional a técnica fiscal de compensação gradual de
prejuízos, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei federal 8.981/1995 e 15 e 16 da
Lei federal 9.065/1995, relativamente ao IRPJ e à CSLL, considerada a
natureza jurídica de benefício fiscal da referida compensação. Entendeu ainda
que a aplicabilidade da compensação gradual de prejuízos à hipótese de pessoa
jurídica em processo de extinção demanda a análise da legislação
infraconstitucional, ou seja, está sujeita à análise do STJ.
O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que havendo norma expressa
que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo
negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do
exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade
de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não
pode o Judiciário se substituir ao legislador e fazer uma interpretação extensiva
da legislação tributária de forma a ampliar a fruição de um benefício fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000162/2009-90
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram por dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, os Conselheiros Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque (relator) e as
Conselheiras Viviani Aparecida Bacchmi e Thais De Laurentiis Galkowicz. Votaram por negar
provimento ao recurso os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi Nakayama,
Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque (presidente). Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da DRJ que não
reconheceu direito creditório da contribuinte, requestado em procedimentos de PER/DCOMP
que apuraram saldo negativo dos anos-calendários de 2000 e 2003.
Os fatos que ensejaram a denegação do crédito referem-se aos seguintes motivos:
EM RELAÇÃO AO ANO-CALENDÁRIO DE 2000
a) O PER/DCOMP inicialmente transmitido foi posteriormente retificado e
aceito mediante novo PER/DCOMP n° 35703.99318.161007.1.7.03-0072,
passando o crédito a ser tratado como saldo negativo de estimativas CSLL no
valor de R$ 3.020.700,98, apurado de empresa sucedida.
b) As estimativas de janeiro e fevereiro (R$ 343.715,47 e R$ 448.847,65) foram
negadas, por já terem sido utilizadas em compensação diversa, objeto do
Processo n° 10880.026546/98-18, tendo as demais parcelas sido reconhecidas,
no montante de R$ 2.228.137,86.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

c) Na apuração do lucro real, verificou-se que a contribuinte é sucessora de
companhia que, em períodos anteriores, apresentou base negativa de
46.604.975,98 (conforme indicado em sua DIPJ), tendo aproveitado
integralmente esse valor, sem respeitar o limite máximo de 30% previsto em
lei. Assim, enquanto a apuração da "CSLL A PAGAR" consignou saldo
negativo (crédito) de R$ 3.020.700,98, a administração tributária apurou
CSLL A PAGAR positivo de R$ 793.904,49, negando a compensação
pleiteada.
EM RELAÇÃO AO ANO-CALENDÁRIO DE 2003
d) A contribuinte requestou compensação do saldo negativo de estimativas no
montante de R$ 2.860.824,92, que decorreriam de um total anual pago de R$
23.898.324,37;
e) Ao analisar o pedido, a administração apurou um montante menor de
estimativas, no valor de R$ 19.797.235,72 (ou seja, uma diferença de
pagamentos não confirmados de R$ 4.444.055,28).
f) Após a análise do pedido, a administração tributária conclui que a apuração da
CSLL resultou valor a pagar de R$ 1.583.230,37, diferente do saldo negativo
de R$ 2.860.824,92 requestado pela interessada, negando a compensação
objeto do pedido.
Após manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o despacho decisório
denegatório, em decisão assim ementada (e.fls. 145/156):
RETIFICAÇÃO DE DCOMP. CONTAGEM DE PRAZO. Admitida a retificação da
Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será a data da apresentação da DCOMP
retificadora.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de
constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os
saldos negativos de CSLL apurados nas declarações apresentadas e que se constituem em
indébitos tributários a serem regularmente comprovados, quando de sua utilização.
VERIFICAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CSLL
VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A verificação da base de
cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício, mas deve
ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção
de outros débitos fiscais.
COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS. LIMITAÇÃO A 30% DO LUCRO
LÍQUIDO AJUSTADO. INCORPORAÇÃO. A partir do ano-calendário de 1995, a
compensação de bases de cálculo negativas da CSLL de períodos anteriores fica limitada a
30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação. É cabível a
exigência de oficio da contribuição incidente sobre a diferença compensada a maior na
declaração final da incorporada, uma vez que não existe qualquer exceção ao limite
imposto pela lei.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. O
art. 170 do CTN exige, para que seja possível a compensação, que o crédito do sujeito
passivo contra o Fisco seja líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que suscita os
seguintes pontos de divergência:
a) Homologação tácita das compensações declaradas, uma vez que já teriam
ultrapassados 5 anos entre o protocolo do primeiro pedido e o despacho
decisório;
b) Em relação às parcelas de estimativas não reconhecidas de janeiro e fevereiro
de 2000, alega que ambas estão vinculadas ao Processo Administrativo no
1080.026546/98-18, o qual ainda está pendente de julgamento definitivo, e
que não poderia ser desconsiderada na apuração do saldo negativo de CSLL,
sob pena de pagamento em duplicidade, o que exigiria, inclusive, a suspensão
deste processo até a conclusão do outro.
c) Controverte, ainda, o fato da administração tributária ter apontado que houve a
compensação parcial das estimativas em julho/2000, no valor de R$ 8.693,99,
e que tal compensação já fora efetivada pelo Sistema (fl. 59), apontando a
contribuinte dúvidas quanto a essa compensação e requerendo retorno para
esclarecimentos do órgão fazendário.
d) Direito à compensação integral do saldo negativo da CSLL de períodos
anteriores da empresa sucedida, independentemente do limite legal de 30%,
alegando que não seria possível uma reapuração da base de cálculo da CSLL
da empresa sucedida, por pretensa violação ao art. 150, § 4o, do CTN;
e) Em relação ao ano-calendário de 2003, aponta que “a não homologação da
compensação de parte da estimativa mensal, no valor de R$4.444.055,28, não
pode prosperar pelos motivos já expostos, ampla e fartamente demonstrados
acima”.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
QUANTO À HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS CRÉDITOS
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

Um dos argumentos centrais da recorrente consiste na pretensa homologação
tácita dos créditos, porquanto acredita haver ultrapassado o prazo de 5 anos entre a data do
primeiro protocolo (ocorrido antes de sua retificação) e o despacho decisório.
Equivoca-se a contribuinte ao pleitear tal direito, uma vez que a retificação tardia
do procedimento compensatório reinicia a contagem do prazo, porquanto torna sem efeito o
pedido anteriormente requestado.
Tal matéria é amplamente reconhecida nos precedentes do CARF, inclusive, na
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que recentemente a confirmou nos seguintes termos:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS LIQUIDADAS
MEDIANTE COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRAZO PARA REVISÃO.
O Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados da entrega da Declaração de
Compensação - DCOMP, ou de sua retificadora, para verificar a existência,
suficiência e disponibilidade do saldo negativo utilizado, inclusive no que se refere
às estimativas liquidadas mediante compensação escritural, com créditos de mesma
espécie, para a qual era dispensada a apresentação de pedido ou declaração de
compensação, ainda que já transcorrido o prazo decadencial para lançamento da
multa de ofício isolada por falta de recolhimento das estimativas, ou mesmo de
homologação tácita da apuração dos débitos informados em DCTF. (Acórdão no
9101-006.088 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 10 de maio de 2022, CSRF)
A retificação da declaração de compensação modifica o conteúdo do direito
reclamado e, portanto, interrompe a contagem do prazo para sua eventual homologação tácita,
não se admitindo que o pedido posteriormente retificado, sob o qual recairá a decisão
homologatória da administração pública quanto ao crédito vindicado, deixe de renovar o prazo
de análise.
Note-se que o dispositivo legal que regula a matéria determina que o prazo para
homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação (art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96), devendo-se levar
em conta o novo pedido que efetivamente extingue o crédito tributário em análise.
Considerando-se que a retificação da DCOMP torna sem efeito a anterior, não faz sentido algum
pretender que a DCOMP retificada – e, portanto, expurgada do mundo jurídico – possa continuar
gerando efeitos em relação à contagem de prazos de homologação tácita.
Também é um equívoco requestar a aplicação do lançamento por homologação a
que alude o art. 150, § 4o, pois trata dos casos em que o contribuinte antecipa o pagamento do
tributo e o declara ao Fisco, o qual terá o ônus de fiscalizar se tal pagamento foi adequado ou
não, também no prazo de 5 anos. Mas não é essa a hipótese dos autos, que contempla pedido de
compensação de créditos, cuja sistemática é tratada pela já citada Lei 9.430/96, nos termos acima
mencionados.
Portanto, considerando-se que a retificação da DCOMP interrompe a contagem do
prazo para a ocorrência da homologação tácita, além do fato de que a retificação perpetrada pela
contribuinte ocorreu no prazo legal e se renova até a decisão da administração tributária, afasta-
se o pedido de reconhecimento da decadência requestado pela recorrente.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

QUANTO AOS CRÉDITOS DOS ACs DE 2000 e 2003
O ponto controvertido no despacho decisório e confirmado pela decisão da DRJ
consiste no fato de que as estimativas de janeiro e fevereiro do ano-calendário de 2000 (nos
montantes respectivos de R$ 343.715,47 e R$ 448.847,65) já terem sido utilizadas em
compensações diversas, objeto do Processo n° 10880.026546/98-18.
Sobre tal denegação, a contribuinte reconhece que tais parcelas estão vinculadas a
outro processo, que estaria pendente de julgamento, e que não poderia ser desconsiderado na
apuração do saldo negativo de CSLL do ano em apreço.
Ora, o fato desses créditos serem objeto de contestação diversa irá repercutir
diretamente no respectivo processo, seja para reconhecer aquele direito creditório – e homologar
a compensação a ele vinculada –, seja para negá-lo – e constituir o respectivo crédito tributário.
Assim, não é possível reconhecer crédito vinculado àquele outro procedimento.
Observe-se que as razões recursais são equivocadas, pois partem da premissa de
que o direito creditório foi indeferido. Na verdade, 100% do saldo negativo foi reconhecido, mas
a utilização de uma parte dele está vinculada a procedimentos outros.
Neste sentido, é ônus da contribuinte comprovar a certeza e liquidez do crédito
vindicado, mercê do art. 170 do CTN c/c o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas alterações
posteriores, que permite ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condiciona tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Não houve demonstração alguma por parte da interessada de que os créditos não
foram consumidos em outros pedidos. Portanto, não cumpriu o ônus processual de apresentar
créditos líquidos e certos, tendo a administração tributária se desincumbido do ônus do vincular
os créditos àquelas outras solicitações.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

Ainda no que concerne a julho de 2000, o Fisco demonstrou que o crédito de R$
8.693,99 também já fora alocado em compensação diversa, havendo a DRJ esclarecido que “a
compensação efetuada pelo sistema ocorreu em razão de ter o contribuinte declarado em DCTF
uma estimativa para o mês de abril e recolhido R$ 8.693,99 a maior, para logo em seguida,
mais especificamente, em julho de 2000, confessar um indébito do mesmo tributo (estimativa de
CSLL ), no mesmo ano-calendário que não foi recolhido em sua integralidade. Como somente
são passíveis de pedidos de restituição e/ou compensação pelo contribuinte os valores apurados
como saldo negativo de CSLL e não estimativas recolhidas incorretamente no próprio ano-
calendário, antes do término do período, verifica-se não ocorrer nenhum prejuízo ao
contribuinte a alocação automática dos sistemas de controle da RFB, de estimativa paga a
maior em um mês em estimativa paga a menor no mesmo ano-calendário”.
Sobre tais esclarecimentos, a recorrente nada aponta. E quanto ao ano de 2003,
limita-se genericamente a alegar que a não homologação “não pode prosperar pelos motivos já
expostos, ampla e fartamente demonstrados acima”.
Não há, portanto, razão para modificar a decisão neste ponto, pois os créditos
vindicados foram objeto de compensações anteriores, não se admitindo a repetição do pedido.
QUANTO AO LIMITE DE 30% DOS SALDOS NEGATIVOS DE PERÍODOS
ANTERIORES DE EMPRESA SUCEDIDA
O ponto final que demanda análise consiste na pretensão da contribuinte em
aproveitar, na condição de sucessora, 100% das bases negativas de anos anteriores da empresa
sucedida.
A matéria em apreço já foi analisada por esse Colegiado, em composição diversa,
tendo firmado o entendimento de que tal aproveitamento integral fere as Leis 8.981/1995 e
9.065/1995, que preveem o limite 30% por ano de apuração do lucro real da sucedida. Aliás, este
entendimento foi objeto do acórdão 1201-005.380, desta Relatoria, cuja ementa trouxe todos os
contornos jurídicos importantes sobre o posicionamento do Colegiado à época:
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL
DE PERÍODOS ANTERIORES. LIMITAÇÃO DE 30% DOS PREJUÍZOS NA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL. EFEITO VINCULANTE DO TEMA 117 DO STF E DA SÚMULA
CARF No 3.
O julgamento do Tema 117 pelo STF definiu que é constitucional a limitação em 30% do
direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL,
tendo sido afirmado sob os efeitos do regime de repercussão geral definidos no Recurso
Extraordinário no 591.340 - SP, segundo o qual a técnica fiscal de compensação gradual de
prejuízos, prevista nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995,
relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional.
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado
poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de
prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa, conforme expressa
previsão da Súmula CARF no 3.
A solução de mérito há de resguardar o efeito vinculante da Súmula CARF no 3 e da
repercussão geral decidida pelo STF ao firmar a tese objeto do Tema 117, sendo ilegítima a
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

pretensão de ultrapassar o limite de 30% de base negativa de CSLL referente a períodos
anteriores.
Esse entendimento vem sendo desafiado a novos julgamentos do CARF,
notadamente na Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual merece ser pormenorizado na
presente análise, para fins de sedimentação ou modificação do entendimento da Turma de
Julgamento.
Importa registrar que a legislação impõe o limite de 30% para aproveitamento dos
créditos, mas trata especificamente dos casos gerais, em que o mesmo contribuinte possui saldo
negativo do tributo formado em anos anteriores e só pode compensá-lo anualmente dentro desse
patamar, ficando o restante para aproveitamento nos anos vincendos.
LEI 9.065/95
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta
por cento do referido lucro líquido ajustado.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa, apurada a
partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada,
cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 1994, com
o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário subsequentes,
observado o limite máximo de redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no
8.981, de 1995.
---
LEI 8.981/95
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento.
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento.
Esse limite foi objeto de julgamento do STF, que decidiu, sob os efeitos da
repercussão geral, firmar o Tema 117 e definir que "É constitucional a limitação do direito de
compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL", tendo
julgado em 29/06/2019 o Recurso Extraordinário no 591.340 – SP, de relatoria para acórdão do
Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:

Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO.
PREJUÍZO.
COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95,
ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual
de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16
da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do
Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de
prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.
A análise da matéria parece simples: bastaria repercutir a decisão do STF e a
discussão estaria encerrada.
Contudo, importa realizar o distinguishing entre o que foi julgado pelo Supremo
Tribunal Federal e o caso em análise, onde não se trata de aproveitamento de créditos do mesmo
contribuinte – que pode, ano a ano, compensar parcialmente o saldo negativo de períodos
anteriores, com a limitação imposta pelas leis –, mas é evidentemente diferente o caso da
empresa sucedida que incorpora outra companhia, a qual deixa de existir.
Essa diferenciação foi feita pelos próprios Ministros do STF (todos praticamente
fizeram o distinguishing), alegando que a Corte se limitava a declarar a constitucionalidade do
limite de 30% exclusivamente aos casos que envolvem a mesma pessoa jurídica, fazendo
expressa exclusão das hipóteses que envolvem companhias extintas por sucessão.
Veja-se o registro do voto vencedor do Min. Alexandre de Moraes:
Discute-se, no presente recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a
constitucionalidade das Leis Federais 8.891/1995 e 9.065/1995, nos pontos em que regulam
a limitação (trava) de 30% do aproveitamento de prejuízos fiscais a serem deduzidos da
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em anos-calendário
subsequentes.
Tal restrição dirige-se à pessoa jurídica em pleno exercício de seu objeto social; ou
seja, que não encerrou suas atividades, por extinção, fusão, cisão parcial ou total, ou
por incorporação.
(...)
Quanto à situação da pessoa jurídica extinta, conforme salientado pelo ilustre Relator,
trata-se de matéria não prequestionada. Acompanho o eminente Min. MARCO
AURÉLIO quanto a esta específica inovação recursal.
Diante desse posicionamento, outros Ministros manifestaram que a trava de 30%
valeria apenas para contribuintes que continuam suas atividades, mas não alcançariam empresas
extintas, como se observa dos seguintes votos:
MIN. EDSON FACHIN: Entendo também que é inconstitucional essa limitação
percentual interperiódica à compensação de prejuízos fiscais, especialmente na
hipótese de extinção da pessoa jurídica, que é a tese subsidiária sustentada, mas o
eminente Ministro-Relator está acolhendo a tese principal e eu estou acompanhando
integralmente as premissas, os fundamentos e a conclusão de Sua Excelência.
MIN. LUIZ FUX (PRESIDENTE): Antes de tomar o voto da Ministra Rosa Weber, só
queria esclarecer, depois de ouvir o Relator, que não está em jogo a compensação de
prejuízos fiscais de empresa extinta, porque isso foi aduzido da tribuna. (...) Essa tese
não está em jogo, porque aí fica mais fácil entender que não vai poder compensar
prejuízo de uma pessoa que já se extinguiu. Então ela tem que compensar tudo de
uma vez só. Mas não é isso que está em jogo.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

MIN. MARCO AURÉLIO: Se tivesse que enfrentar esse tema, com maior razão,
determinaria a consideração dos prejuízos.
Nota-se, portanto, que a decisão do STF não alcançou o caso de extinção de
empresas por incorporação, razão pela qual ela não vincula o posicionamento do CARF na
análise dessas hipóteses.
Dito isso, traz-se à colação as decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que demonstraram novas luzes ao debate, permitindo que companhias sucessoras possam
aproveitar integralmente os prejuízos fiscais de contribuintes extintos por sucessão, a saber:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS IRPJ, DECLARAÇÃO FINAL. NÃO APLICAÇÃO
DA LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. O prejuízo fiscal
apurado poderá ser compensado integralmente com o lucro real no encerramento das
atividades da empresa, inclusive por incorporação. CSLL E IRPJ. IDENTIDADE DE
MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO. Quando os ajustes relativos ao IRPJ e à CSLL
tiverem origem nos mesmos fatos, há de ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos
específicos inerentes à legislação de cada tributo. (Acórdão no 9101-005.967 – CSRF / 1a
Turma, Sessão de 8 de fevereiro de 2022, Rel. Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto)
-----------------
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS IRPJ, DECLARAÇÃO FINAL. NÃO APLICAÇÃO
DA LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. O prejuízo fiscal
apurado poderá ser compensado integralmente com o lucro real no encerramento das
atividades da empresa, inclusive por incorporação. (Acórdão no 9101-006.064 – CSRF / 1a
Turma, Sessão de 6 de abril de 2022, Rel. Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto)
-----------------
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE SUCEDIDA - PROIBIÇÃO -
INCORPORAÇÃO OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA
No 1.858-6/99 Antes da Medida Provisória no 1.858-6, de 30 de junho de 1999, não havia
nem mesmo autorização legal para compensação de base negativa de CSLL apurada por
terceiros (empresas incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de base negativa
própria. Mas ainda que se considere que a Medida Provisória no 1.858-6 trouxe realmente
uma inovação no sistema jurídico, vedando o que antes era permitido, não há dúvida de que
essa vedação deve ser aplicada às compensações ocorridas depois de 28/09/1999 (data da
vigência da referida Medida Provisória), mesmo que o evento de incorporação tenha
ocorrido antes dessa data. No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases
negativas de exercícios anteriores, até o encerramento do exercício fiscal ao longo do qual
se forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera expectativa de direito quanto
à manutenção das regras que regiam os exercícios anteriores. A lei aplicável é a vigente na
data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência do fato gerador), e compensação de
prejuízos ou de bases negativas, mais além do exercício social em que constatados,
configura benesse da política fiscal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Na
ocorrência dos fatos geradores anuais da CSLL em 31/12/2000 e 31/12/2001 já estavam em
plena vigência as normas introduzidas pela Medida Provisória no 1.858-6, e, portanto, não
era permitida a compensação de base negativa advinda de empresa sucedida. Precedentes.
Acórdãos no 9101-002.586, 9101-002.587, 9101-002.588, 9101- 004.107, 9101-004.449,
9101-004.450 e 9101-004.762 (Acórdão no 9101-005.653 – CSRF / 1a Turma Sessão de 9
de agosto de 2021, Redatora Designada Conselheira Edeli Pereira Bessa)
-----------------
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30%. A pessoa jurídica extinta pode compensar,
por ocasião do balanço de encerramento de suas atividades, o saldo de prejuízos fiscais
acumulados sem a imposição do limite de 30%. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
EXTINTA. COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS. INALICABILIDADE DO
LIMITE DE 30%. A pessoa jurídica extinta pode compensar, por ocasião do balanço de
encerramento de suas atividades, o saldo de bases negativas de CSLL acumuladas sem a
imposição do limite de 30%. (Acórdão no 9101-006.185 – CSRF / 1a Turma Sessão de 13
de julho de 2022, Rel. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli)
As recentes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais trazem novas
reflexões a esta Relatoria, para permitir a evolução de posicionamento e adequar o caso dos
autos à realidade circundante.
Com efeito, não se trata de apenas analisar se a legislação pode criar travas
temporárias ao aproveitamento de créditos passados, mas há de se analisar se o dispositivo das
citadas leis alcançam efetivamente as hipóteses em que uma empresa deixa de existir porque foi
sucedida por outra que a incorpora.
Vê-se que a legislação determina um limite anual para o aproveitamento dos
créditos de anos anteriores, estipulando uma trava de 30%, mas parte da premissa de que os 70%
restantes poderão ser aproveitados em anos seguintes. Ocorre, porém, que os casos de sucessão
de companhias tem como premissa o fato de que a companhia sucedida automaticamente deixa
de existir, ou seja, o restante de créditos não aproveitados pela sucessora serão integralmente
perdidos e jamais recuperados, a qualquer tempo.
A lei não regula essa hipótese, nem é possível admitir o enriquecimento sem causa
da administração tributária em razão de uma interpretação que não atende aos requisitos mínimos
de proporcionalidade. Com efeito, pergunta-se:
(a) é necessário impedir que a companhia sucessora, assim como a própria
sucedida, percam definitivamente o crédito reconhecidamente devido? Não!
(b) é adequado inviabilizar o direito ao crédito com base em métrica interpretativa
que leva ao enriquecimento sem causa do ente público? Não!
(c) é proporcional e justo que um dispositivo criado exclusivamente para
situações que admitem a recuperação integral do crédito em períodos posteriores possa ser
aplicado em situações excepcionais que não foram pensadas para serem alcançadas pela norma
em apreço? Não!
Permitir o aproveitamento integral dos créditos de anos anteriores da empresa
sucedida não traz qualquer prejuízo ao Fisco e representa uma solução mais justa e adequada
diante de interpretação ordenada do sistema jurídico brasileiro. Por essa razão, curvo-me aos
precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais para evoluir o entendimento e autorizar a
compensação total dos créditos relacionados à empresa sucedida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para autorizar a
recorrente a aproveitar integralmente o saldo negativo da CSLL apurado pela sucedida no ano-
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

calendário de 2000, homologando as compensações até o limite do direito creditório ainda
disponível.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Voto Vencedor
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.

Não obstante o substancioso voto do eminente Relator, os membros do colegiado,
pelo voto de qualidade, conforme fundamentos elencados a seguir, entenderem que a recorrente,
na condição de sucessora, deve observar o limite de 30% na compensação de base negativa da
CSLL de anos anteriores decorrente de empresa sucedida.
2.

Vejamos.
3.

Via de regra, na incorporação, fusão e cisão, a pessoa jurídica resultante do evento
societário sucede a pessoa jurídica extinta em todos os seus direitos e obrigações, ressalvada a
proporcionalidade no caso de cisão parcial, conforme determina a Lei no 6.404, de 1976:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. [...]
Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar
sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. [...]
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. [...]
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá
às disposições sobre incorporação (artigo 227).
4.
De acordo com o mandamento legal acima, tudo levaria a crer que a pessoa
jurídica incorporadora (sucessora), ora Recorrente, teria direito aos prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa da CSLL da pessoa jurídica incorporada. Entretanto, o Decreto-Lei no 2.341, de
1987, veda, expressamente, a compensação de prejuízos fiscais da sucedida.
Decreto-lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar
os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio
líquido. (Grifo nosso)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

5.
Vedada a transferência desses prejuízos para a incorporadora, resta saber se seria
permitido à incorporada em sua última apuração compensar integralmente esses prejuízos, ou
seja, se em razão do evento societário estaria a incorporada autorizada a não obedecer ao limite
de 30%.
6.
A meu ver não é possível. Explico.
7.
Inicialmente, uma rápida evolução da legislação da compensação de prejuízos
fiscais.
8.
Desde 1947, a legislação assenta que a pessoa jurídica poderá compensar
eventuais prejuízos de acordo com os parâmetros elencados pelo legislador. De acordo com a Lei
no 154, de 1947, o prejuízo inicialmente submetia-se a um limite temporal de três exercícios e
poderia ser total ou parcial. Veja-se:
Lei no 154, de 25 de novembro de 1947
Art 10. O prejuízo verificado num exercício, pelas pessoas jurídicas, poderá se
deduzido, para compensação total ou parcial, no caso da inexistência de fundos de
reserva ou lucros suspensos dos lucros reais apurados dentro dos três exercícios
subseqüentes.
Parágrafo único. Decorridos os três exercícios, não será permitida a dedução, nos
seguintes, do prejuízo porventura não compensado. (Grifo nosso)
9.
Posteriormente, o Decreto no 1.598, de 1977, estabeleceu um limite temporal de
quatro anos para a compensação do prejuízo; período em que a compensação do prejuízo
também poderia ser integral ou parcial, ou seja, a critério do contribuinte, pois não havia limite
quantitativo. Ato seguinte, esse limite temporal foi excluído pela Lei n° 8.383, de 1991.
Entretanto, logo em seguida, nos termos da Lei no 8.541, de 1992, o limite temporal de quatro
anos foi restabelecido.
Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
Art 64 - A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um período-base
com o lucro real determinado nos quatro períodos-base subseqüentes. [...]
§ 2o - Dentro do prazo previsto neste artigo a compensação poderá ser total ou parcial,
em um ou mais períodos-base, à vontade do contribuinte. [...]
§ 5o - A sociedade resultante de fusão e a que incorporar outra sucedem as sociedades
extintas no seu direito a compensar prejuízos no prazo previsto neste artigo. (Grifo
nosso)

Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991
Art. 38. [...] § 7° O prejuízo apurado na demonstração do lucro real em um mês
poderá ser compensado com o lucro real dos meses subseqüentes. (Grifo nosso)

Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992
Art. 12. Os prejuízos fiscais apurados a partir de 1° de janeiro de 1993 poderão ser
compensados, corrigidos, monetariamente, com o lucro real apurado em até quatro
anos-calendários, subseqüentes ao ano da apuração.
[...]
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

Art. 38. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n° 7.689, de 15 de
dezembro de 1988) as mesmas normas de pagamento estabelecidas por esta lei para
o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, mantida a base de cálculo e alíquotas
previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta lei. (Grifo
nosso)
10.
Em 1995, com o advento da Lei no 8.981, o limite temporal foi novamente elidido;
porém, limitou-se a compensação do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL de períodos
anteriores a 30% do lucro líquido ajustado.
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento. (Vide Lei no
9.065, de 1995)
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994,
não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser utilizada nos
anos-calendário subseqüentes.
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento. (Vide
Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
11.
Em seguida, ainda no ano de 1995, a Lei no 9.065 manteve os limites da Lei no
8.981, pacificando a matéria em termos de disposição legislativa.
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado. Produção de efeito (Vide Lei no
12.973, de 2014) [...]
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada,
cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 1994,
com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário
subseqüentes, observado o limite máximo de redução de trinta por cento, previsto
no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995. Produção de efeito
[...]
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento. (Vide
Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
12.
Verifica-se, pois, que o legislador em vários momentos estabeleceu limites, tanto
quantitativo quanto temporal para a compensação dos prejuízos.
13.
Ao analisar os limites impostos à compensação de prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL, nos autos do Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 591.340/SP, de
27.06.2019, entendeu o Supremo Tribunal Federal tratar-se de “técnica fiscal de compensação
gradual de prejuízos” a qual “não ofende nenhum princípio constitucional regente do sistema
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

Tributário Nacional”, conforme ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE
ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso
ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995,
relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema
Tributário Nacional.
2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual
É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e
da base de cálculo negativa da CSLL.
14.
Embora o julgado acima não tenha analisado a questão da compensação de
prejuízo fiscal/base calculo negativa no caso de extinção de pessoa jurídica (fusão, cisão,
incorporação) é possível extrair trechos do julgado acima que permitem elucidar a matéria.
15.
Segundo o Ministro Luís Roberto Barroso1, não há um direito fundamental à
compensação do prejuízo, nesse sentido, deve ser reconhecido ao legislador “uma maior margem
de conformação legislativa, eventualmente chamada uma maior margem de
discricionariedade”. É dizer, o legislador tem liberdade para impor limites a tais compensações,
tal qual aconteceu ao longo dos anos.
Não entendo que haja um direito fundamental à compensação de prejuízo. Posso
até achar que é bom, posso achar que o legislador deve regular, mas não entendo que se
trate de um direito fundamental. Por não entender que se trata de um direito
fundamental, acredito que se deva reconhecer ao legislador uma maior margem de
conformação legislativa, eventualmente chamada uma maior margem de
discricionariedade. Portanto, não vejo, neste caso, uma violação a nenhum princípio
constitucional. Posso achar melhor, posso achar pior, posso achar mais conveniente ou
menos conveniente, mas não entendo, sinceramente, que se esteja violando um direito
fundamental do contribuinte aqui, que me anime a sobrepor a minha própria valoração à
que foi feita pelo legislador ordinário. (Grifo nosso)
16.
Para o Ministro Alexandre Moraes2, cujo voto divergente sagrou-se vencedor, no
regime capitalista, a questão de lucro e prejuízo é uma questão de contingência negocial do dia a
dia, e a compensação do prejuízo figura como uma benesse ao contribuinte.
17.
Segundo Moraes, a Constituição não impõe a compensação de prejuízo fiscal ou
base negativa, mas permite tal compensação, limitada a 30%; trata-se de uma faculdade legal.
“Esse limite poderia ser 20%, poderia ser 40% ou esse limite poderia não existir. Não há a
obrigatoriedade, num país de sistema de livre concorrência, não há obrigatoriedade da previsão
de compensação de prejuízos; não há aqui uma cláusula pétrea: a garantia de sobrevivência de
empresas ineficientes, empresas que não conseguiram, por qualquer que seja o motivo, não
conseguiram sobreviver ao mundo mercado”.

1 Voto vista do Ministro Luís Roberto Barroso, RE 591.340, p. 540.
2 Voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, RE 591.340, p. 524-524.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

18.
Por fim, assenta que a trava dos 30% não desrespeita a Constituição, tampouco
afasta os conceitos de renda e lucro, resultados positivos, pelo contrário, estipula um auxílio ao
contribuinte, porque não há um direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos
passados do lucro para não se pagar o imposto. “Esse sistema de compensação de prejuízos
fiscais anteriores é uma alavanca empresarial financeira não muito comum em todos os sistemas
capitalistas”.
Mas, como se trata de concessão de beneficio fiscal deferido ao contribuinte, e não
exatamente de instituição ou majoração tributaria, as alegações, com fulcro no principio
supra [princípio dacapacidade contributiva] e no da isonomia, carecem de
relevância/pertinência na hipótese em exame, pois, efetivamente, a controvérsia repousa
não na incidência tributaria sobre a renda (IRPJ) e o lucro (CSLL) da pessoa jurídica,
mas na questão da limitação de prejuízos decorrentes da atividade empresarial.
[...]
No regime capitalista, a questão de lucro e prejuízo é uma questão de contingência
negocial do dia a dia. O que os governos legislativos fazem, até como apoio a
empresas, principalmente a micro e pequenas empresas, é editar normas que auxiliem
o empreendedorismo; mas não há um direito adquirido para isso. Uma dessas
normas, um desses sistemas de normas é exatamente o sistema de compensação de
prejuízos fiscais. Para que se alavanque a empresa - isso foi bem salientado pelo
eminente Ministro Marco Aurélio, Relator - para que se possibilite, principalmente nos
primeiros anos de vida da empresa ou em períodos de crise financeira, para que se
possibilite a manutenção da empresa com geração de emprego, geração de renda, o que
se prevê são mecanismos de compensação de prejuízos. Esse mecanismo, em especial,
esse mecanismo de compensação de prejuízo fiscal, possibilita que se deduza dos
prejuízos fiscais, imposto de renda sobre a pessoa jurídica e da base de cálculo negativa,
deduzam-se do lucro líquido esses prejuízos fiscais, mas no limite de 30%. Esse limite
poderia ser 20%, poderia ser 40% ou esse limite poderia não existir. Não há a
obrigatoriedade, num país de sistema de livre concorrência, não há
obrigatoriedade da previsão de compensação de prejuízos; não há aqui uma cláusula
pétrea: a garantia de sobrevivência de empresas ineficientes, empresas que não
conseguiram, por qualquer que seja o motivo, não conseguiram sobreviver ao mundo
mercado.
[...]
No meu ponto de vista, a Constituição não impõe, permite uma faculdade legal - a
discricionariedade do Congresso Nacional, desde que respeitados os princípios do
Sistema Tributário Nacional, os quais efetivamente foram respeitados, e essa série de
precedentes assim os demonstra - de compensabilidade fiscal. Aqui, é uma benesse
ao contribuinte que poderia ser maior, menor ou nem existir. Porém, esses 30% não
ferem, a meu ver, nenhum dos princípios constitucionais do Sistema Tributário
Nacional.
Senhor Presidente, rejeito os argumentos de que essa trava, essa limitação fiscal, acaba
desrespeitando a Constituição, afastando conceitos de renda e lucro, resultados
positivos. Pelo contrário, essa trava, ou a existência desses 30%, estipula um auxílio
ao contribuinte, porque não há - e isso foi muito discutido no precedente citado - um
direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos passados do lucro
para não se pagar o imposto. Não existe isso. Mas, ocorrendo no mesmo ano
financeiro, você pagará por aquilo que lucrou. Se houve prejuízo, não haverá o
pagamento. Esse sistema de compensação de prejuízos fiscais anteriores é uma
alavanca empresarial financeira não muito comum em todos os sistemas
capitalistas. (Grifo nosso)
19.
Pois bem. Como se vê, segundo entendimento do STF, a compensação de prejuízo
fiscal e base negativa caracteriza-se como benefício fiscal “que poderia ser maior, menor ou nem
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

existir”, o que confere ao legislador liberdade para impor limites a essas compensações, uma vez
que Constituição não impõe, mas permite essa faculdade legal.
20.
Nesse mesmo sentido o STF manifestou-se nos autos do RE 344.994, de 2009, e
assentou que o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é
expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Trata-se de instrumento de política
tributária que pode ser revista pelo Estado.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58
DA LEI N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5o, XXXVI,
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios
anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento
de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido
2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua
vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE no 344994, DJe 28/08/2009,
Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Eros Grau). (Grifo nosso)
21.
Nessa linha, caso o limite de compensação fosse 20%, 40% ou até mesmo não
existisse, ainda sim, segundo o STF, seria válido, pois, além de não existir direito adquirido à
compensação, não há obrigatoriedade da previsão de compensação de prejuízos no país em que
vigora o sistema de livre concorrência.
22.
Observe-se que o legislador quando entendeu pertinente permitiu a compensação
integral de prejuízo fiscal/base negativa da CSLL, tal qual na concessão de Benefícios Fiscais a
Programas Especiais de Exportação - BEFIEX3 e para os produtores rurais4. Por outro lado,
manteve-se silente em relação à compensação na extinção da pessoa jurídica. Tem-se na hipótese
o silêncio eloquente, ou seja, a não previsão voluntária por parte do legislador.
23.
Nessa mesma trilha tem decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
[...] ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO FISCAL E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COMPENSAÇÃO.
LIMITE.
O prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da contribuição social de períodos
anteriores poderão ser compensados com o lucro fiscal apurado no período,
observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro.

3 Lei no 8.981, de 1995. Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação aprovados
até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação -
BEFIEX, poderão compensar o prejuízo fiscal verificado em um período-base com o lucro real determinado nos seis
anos-calendário subseqüentes, independentemente da distribuição de lucros ou dividendos a seus sócios ou
acionistas. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
4 Lei no 8.023, de 1990. Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade rural,
comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade com o disposto nesta lei,
separadamente, na proporção dos rendimentos que couber a cada um. Art. 14. O prejuízo apurado pela pessoa física
e pela pessoa jurídica poderá ser compensado com o resultado positivo obtido nos anos-base posteriores.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

Não há previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais e de bases
negativas da CSLL acima deste limite, ainda que seja no período em que se der a
extinção da pessoa jurídica. (Acordão CARF no 9101-003.025, de 09.08.2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. DECLARAÇÃO FINAL.
LIMITAÇÃO DE 30%.
O prejuízo fiscal poderá ser compensado com o lucro real posteriormente
apurado, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do
referido lucro real. Não há previsão legal que permita a compensação de prejuízos
fiscais acima deste limite, ainda que seja no encerramento das atividades da
empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
DECLARAÇÃO FINAL. LIMITAÇÃO DE 30%.
A base de cálculo negativa de CSLL poderá ser compensada com as bases de cálculo
posteriormente apuradas, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do lucro líquido ajustado (base positiva). Não há previsão legal
que permita a compensação de base negativa acima deste limite, ainda que seja no
encerramento das atividades da empresa. (Acordão CARF no 9101-003.256, de
05.12.2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
[...]
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE 30%.
Aplica-se o limite legal de 30% do lucro líquido ajustado (trava dos 30%) à
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL acumulados, ainda
que ocorra encerramento de atividades, ou qualquer outro evento de
reorganização societária. (Acordão CARF no 9101-003.807, de 02.10.2018)
24.
A corroborar o exposto acima, a Primeira Turma do STF, nos autos do Agravo no
Recurso Extraordinário 1.294.800, de 18.10.2022, concluiu, por unanimidade, que a discussão
sobre a aplicação da trava de 30% para aproveitamento de prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa
de CSLL em caso de extinção de empresa é matéria que demanda análise infraconstitucional;
portanto, não deve ser realizada pelo STF, mas sim pelo STJ.
25.
Segundo o Ministro Relator, Luiz Fux, “no julgamento do RE 591.340, Redator
do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/2/2020, Tema 117, o Plenário desta Corte
firmou tese de repercussão geral no sentido da constitucionalidade da técnica fiscal de
compensação gradual de prejuízos, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei federal 8.981/1995 e 15
e 16 da Lei federal 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), considerada a natureza jurídica de
benefício fiscal da referida compensação”. A seguir a ementa do Acórdão:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
JURÍDICA
(IRPJ)
E
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS
FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%
PARA CADA ANO-BASE. ARTGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E
16 DA LEI FEDERAL 9.065/1995. CONSTITUCIONALIDADE. RE 591.340. TEMA
117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM
PROCESSO DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO
CARREADO
AOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É constitucional a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista
nos artigos 42 e 58 da Lei federal 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei federal 9.065/1995,
relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), considerada a natureza jurídica de benefício
fiscal da referida compensação (RE 591.340, Tema 117 de Repercussão Geral).
2. A aplicabilidade da compensação gradual de prejuízos à hipótese de pessoa
jurídica em processo de extinção demanda a análise da legislação
infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário,
pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem
como o reexame do acervo fático probatório dos autos, providência que esbarra no óbice
da Súmula 279 do STF.
3. Agravo interno DESPROVIDO. (Grifo nosso)
26.
O STJ, por sua vez, nos autos do AgInt no AREsp 2.056.165, Ministro Herman
Benjamin, DJe de 19.09.2022, assentou que a relação jurídica só pode decorrer de norma
positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o
Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva - não se
pode ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário
Nacional.
27.
Nesse sentido, apontou que “Havendo norma expressa que limita a compensação
de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do
lucro líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à
possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode
o Judiciário se substituir ao legislador e fazer uma interpretação extensiva da legislação
tributária de forma a ampliar a fruição de um benefício fiscal”. Veja-se:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2056165 - PR
(2022/0014725-9)
A agravante requer a reforma da decisão anterior. Sustenta:
O acórdão impugnado negou vigência aos arts. 42 e 58 da Lei no 8.981/95 e 15 e 16 da
Lei no 9.065/95 que estabelecem que para efeito de determinar o lucro real, o lucro
líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação em, no máximo, 30%.
(...)
Assim, permitir que a trava dos trinta seja aplicada na hipótese peculiar de extinção da
pessoa jurídica implicará na perda definitiva do direito à compensação do prejuízo
acumulado e, em consequência disso, a tributação do IRPJ e da CSLL sobre o
patrimônio da empresa, em manifesta violação aos próprios artigos utilizados como
fundamentação para negar provimento ao Recurso de Apelação ora recorrido, a saber,
os arts. 42 e 58 da Lei no 8.981/95 e 15 e 16 da Lei no 9.065/95.
(...)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

Inclusive, naquela oportunidade consignou mais uma vez que com a publicação do
acórdão (em 03/02/2020) referente ao julgamento do RE 591.340, a Corte Suprema, ao
fixar a tese no sentido de que "É constitucional a limitação do direito de compensação
de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL", não apreciou a
discussão quanto à inconstitucionalidade da trava de 30% na hipótese específica de
extinção da pessoa jurídica, que possui contornos diferenciados.
(...)
Isto, pois as normas que limitam em 30% o aproveitamento de prejuízos fiscais e bases
negativas não pretenderam "retirar o direito do contribuinte de compensar", mas
meramente DIFERIRAM o exercício desse direito, garantindo o fluxo de caixa do
Estado. De acordo com a própria legislação em questão, no caso de pessoas jurídicas em
situação de extinção (por incorporação, por exemplo), a referida limitação de 30% não
se aplica, porquanto não haverá possibilidade de utilização futura, seja por força da
extinção, seja por força da vedação de transferência do prejuízo para a incorporadora
(conforme Decreto no 2.341/1987).
Contrarrazões apresentadas às fls. 310-311, e-STJ.
É o relatório.
Decido.
[...]
No mérito, a irresignação não merecer prosperar.
A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos fiscais apurados em
períodos anteriores sejam compensados com os lucros apurados posteriormente,
estabelecendo que a referida compensação é limitada a 30% (trinta por cento) do lucro
real por ano-calendário.
O STF considerou que a natureza jurídica da compensação de prejuízos fiscais do IRPJ
e da base de cálculo negativa da CSLL é de benefício fiscal, decidindo pela
constitucionalidade da lei que impôs o limite de 30% (trinta por cento) para que pudesse
ser efetivada.
Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da empresa por incorporação, os
seus prejuízos fiscais sejam compensados sem qualquer limitação.
No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer
de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o
contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a
interpretação deve ser restritiva - não se pode ampliar o sentido da lei nem o seu
significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e
bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido
ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à
possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa,
não pode o Judiciário se substituir ao legislador e fazer uma interpretação
extensiva da legislação tributária de forma a ampliar a fruição de um benefício
fiscal.
Dessume-se que o aresto recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste
Tribunal Superior, motivo pelo qual não se deve acolher a postulação da parte. Incide,
in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA. APLICAÇÃO DOS LIMITES DE 30%, DOS ARTS. 15 E 16, DA
LEI N. 9.065/95 E ARTS. 42 E 58, DA LEI N. 8.981/95 TAMBÉM PARA
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

EMPRESAS EXTINTAS (INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO) SOB PENA
DE VIOLAÇÃO INDIRETA (FRAUDE À LEI) AO ART. 33, DO DECRETO-
LEI N. 2.341/87.
1. A empresa contribuinte, ciente da regra jurídica cogente proibitiva consistente
na vedação da utilização dos prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei
n. 2.341/87 ("art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou
cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida"), objetiva provimento
declaratório para o aproveitamento integral dos prejuízos fiscais de IRPJ e bases
negativas de CSLL, afastando-se os efeitos dos art. 42 e 58 da Lei 8.981/95, com
redação dada pela Lei no 9.065/95, quando de sua futura extinção (por
incorporação, fusão ou cisão).
2. Na prática, pleiteia-se que a empresa futuramente sucessora (por incorporação,
fusão ou cisão), também ciente da regra jurídica cogente proibitiva consistente na
vedação da utilização dos prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei n.
2.341/87, possa contornar essa regra ao fazer uso de 100% desses prejuízos
fiscais dentro da própria incorporada, fusionada ou cindida antes de a incorporar,
fundir-se a ela ou cindir (assim o faria sem dívidas tributárias), afastando ali a
limitação de 30%, dos arts. 15 e 16, da Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei n.
8.981/95, ao argumento de que a "vedação de 30% estabelecida na Lei n.
8.981/95 somente faria sentido para as empresas que estão continuando a sua
atividade e não para aquelas que estão se extinguindo". Nessas condições, a
empresa futuramente sucessora estaria fazendo uso do prejuízo fiscal da sucedida
a ser futuramente extinta (na própria sucedida e, por conseguinte, também em si
mesma na condição de sucessora, já que ou eram ou se tornarão uma única
empresa) para além do limite legal previsto.
3. A ótica reconhecida por ambas as Turmas desta Corte foi a de que o
procedimento é uma burla ao art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87 através do
afastamento da Lei n. 8.981/95, caracterizando violação indireta à lei (fraude à
lei). Precedentes: REsp. n. 1.805.925 - SP, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, DJe 5/8/2020; EDcl nos
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.725.911 - SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 16.11.2020; REsp. n. 1.107.518 - SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06.08.2009.
4. O conjunto normativo composto pelas limitações constantes do art. 33, do
Decreto-Lei n. 2.341/87; arts. 15 e 16, da Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei
n. 8.981/95; deve ser interpretado à luz da cláusula antielisiva específica do art.
51, da Lei n. 7.450/85, dispositivo legal que já teve aplicação reconhecida no
REsp. n. 1.743.918 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 19.03.2019.
5. O conjunto produz norma antielisiva para reduzir os incentivos a que as
empresas passem a fabricar prejuízos fiscais a fim de serem adquiridos no
mercado mediante incorporação por outras (normalmente estando todas sob
mesma orientação dentro de um grupo econômico de fato ou mesma consultoria
tributária) com o propósito único de reduzir o IRPJ e a CSLL devidos (ausência
de propósito negocial).
Trata-se de um típico caso onde a empresa que assim procede busca a chancela
do Poder Judiciário para realizar um Planejamento Tributário Abusivo. A
compreensão do tema já havia sido feita no REsp. n. 1.107.518/SC (Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06.08.2009), como bem observado
no acórdão embargado.
6. Recurso especial não provido. (REsp 1.925.025/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/10/2021)

TRIBUTÁRIO.
EMPRESA
EXTINTA
POR
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. NATUREZA JURÍDICA.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.623 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000162/2009-90

BENEFÍCIO
FISCAL.
LIMITAÇÃO
DE
30%.
AMPLIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos fiscais
apurados em períodos anteriores sejam compensados com os lucros apurados
posteriormente, estabelecendo que a referida compensação é limitada a 30%
(trinta por cento) do lucro real, por ano-calendário.
2. O STF considerou que a natureza jurídica da compensação de prejuízos fiscais
do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL é de benefício fiscal, decidindo
pela constitucionalidade da lei que impôs o limite de 30% (trinta por cento) para
que (a compensação) pudesse ser efetivada.
3. Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da empresa por
incorporação, os seus prejuízos fiscais sejam compensados sem qualquer
limitação.
4. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode
decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos
nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício
fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei
nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
5. Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do
IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro
líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma
ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de
extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo
uma interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um
benefício fiscal.
6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.
(REsp 1.805.925/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Rel. p/ acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
5/8/2020)
Por tudo isso, dou provimento ao Agravo Interno para conhecer parcialmente do
Recurso Especial, apenas com relação à afronta ao art. 1.022 do CPC, e, nessa parte,
negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 2.056.165, Ministro Herman Benjamin, DJe
de 19/09/2022.)
28.
Verifica-se, pois, que o posicionamento adotado neste voto, está alinhado com
jurisprudência judicial acerca do tema, porquanto a orientação da Primeira e Segunda Turma do
STJ, em consonância com o STF, firmou-se no sentido de que, nos casos de extinção da
empresa, deve prevalecer a norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do
IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do
exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de compensação
acima desse limite.
29.
Ante o exposto, nego provimento à matéria.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 213
DF CARF MF
Original